Tribunal: CARF
Processo: 10855.003041/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003041/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.309 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS MORAES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
A prova documental apresentada após a impugnação, com pertinência à lide
instaurada, aceita com base nos princípios da verdade material e do formalismo
moderado.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA
LEI
No
7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
RE no 614.406/RS, que concluiu pela inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria honorários advocatícios, para, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento, para que o imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes no mês
em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003041/2010-31
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003041/2010-31

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 36-37), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 02-56.589, da 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE (e-fls. 27 a30), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação (e-fl. 3), cujo acórdão transcreve-se
abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – RRA. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente até 31 de dezembro de 2009 sujeitam-se à
tributação na declaração de ajuste anual correspondente, devendo ser somados aos
demais rendimentos auferidos no período.
PENALIDADES. PEDIDO DE DISPENSA.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades,
sendo vedado ao julgador administrativo dispensá-las na ausência de lei que assim
autorize.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/BHE (e-fls. 27 a 30) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2006/608430503272126, expedida em 12/04/2010, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física– IRPF, exercício 2006, ano-calendário 2005, formalizando a exigência a
seguir discriminada, com valores expressos em reais (fls. 8 e seguintes).
IMPOSTO – 2904
19.977,19
MULTA DE OFÍCIO
14.982,89
JUROS DE MORA
8.915,81
TOTAL
43.875,89
Na Declaração de Ajuste Anual havia sido apurado saldo de imposto a restituir de R$
2.441,04.
Os valores apontados decorrem de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 97.584,13, em relação à pessoa jurídica Instituto Nacional do
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003041/2010-31

Seguro Social - INSS, CNPJ 29.979.036/0001-40. Sobre as omissões, foi incluído IRRF
de R$ 0,00.
Cientificado em 04/12/2010, fl. 23, o contribuinte apresentou, em 21/12/2010, a
impugnação às fls. 3, instruída com os documentos às fls. 4 a 6, alegando, em síntese,
que:
• Na declaração do IRPF exercício 2006, os rendimentos que somaram o montante de
R$97.584,13 se referem a benefícios retroativos (de 10/1997 a 10/2004) cuja fonte
pagadora é o INSS. Vale a pena mencionar que na "Memória do Cálculo" desses
benefícios retroativos, mesmo o valor do benefício mensal não atingindo um
rendimento anual que o classificasse como renda a ser declarada no "Ajuste Anual",
houve valores retidos na fonte (IRRF) mês a mês, o que corresponde a soma de
R$2.31l,82. Por isso o montante retroativo foi colocado no campo "Rendimentos isentos
e não-tributáveis" e foi colocado como "Rendimentos tributáveis" a soma dos benefícios
recebidos durante o ano de 2005 que somaram R$ 14.582,90;
• O que recebi como orientação, inclusive por parte de uma advogada, foi que esse
valor por se tratar de um período retroativo, deveria entrar na declaração anual como
auxilio alimentício. depois de praticamente cinco anos é que recebi um comunicado, ou
seja, uma notificação trazendo a atenção o ocorrido e dando teoricamente apenas uma
saída ou alternativa: efetuar o pagamento de um valor que sinceramente não tenho
condições e nem recursos para pagar, visto que hoje em dia possuo apenas como renda
mensal o valor conseguido em resultado da minha aposentadoria.
Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL foi indeferida em 29/11/2010 e faz
menção ao Parecer PGFN/CRJ n° 2.331/2010 e à suspensão do Ato Declaratório
PGFN n° 01/2009 (fl. 15).
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 7a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 02-56.589, em 03 de junho de
2014, jugou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob os
fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal aponta que
o ora Recorrente, junto com sua peça de Impugnação, apresentou a planilha demonstrando os
períodos correspondentes aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA, período este
que se inicia em de outubro de 1997 e termina em 2004 (vide e-fls. 5 a 6).
Porém, com base na artigo 12, da Lei 7.713/88, que os rendimentos recebidos
acumuladamente devem ser tributados no mês de seu recebimento ou crédito e conclui que:
“(...)
Consoante a Instrução Normativa RFB no 1.127/2011, que dispõe sobre a apuração e
tributação de rendimentos recebidos acumuladamente de que trata o artigo 12-A da Lei
7.713/1988, a nova regra tem vigência a partir de 28 de julho de 2010, podendo,
entretanto, por opção do contribuinte, ser aplicada no período de 1o de janeiro a 27 de
julho de 2010, observado o disposto no seu artigo 13.
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser
tributados na forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003041/2010-31

específico na apuração do imposto relativo àqueles rendimentos na DAA
referente ao ano-calendário de 2010, do seguinte modo:
[...]
No caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, no ano-calendário 2005.
Assim, não é possível aplicar o disposto no artigo 12-A da Lei 7.713/1988, com a
redação dada pela Lei 12.350/2010, e na Instrução Normativa RFB 1.127/2011.
(...)”
Por fim, a DRJ/BHE aponta que a alegação do Recorrente “que não tem condições
e nem recursos para pagar o débito fiscal, registre-se que, de acordo com o art. 97, inciso VI do
Código Tributário Nacional - CTN, somente a lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou
redução de penalidades. Assim sendo, por falta de previsão legal, as razões do impugnante não
afastam a sanção.”
Pelas razões explicitadas a DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo ora Recorrente e manteve o crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 17 de julho de 2014 (e-fls. 36 a 37), o
Recorrente reitera explicações realizadas em sua Impugnação, como por exemplo sobre a sua
inexperiência referente ao Imposto de Renda – IR, orientação equivocada da pessoa que o
auxiliava, da sua condição financeira precária, etc. e pedi:
“(...)
- Assim sendo, um dos meus apelos seria solicitar a revisão dos valores devidos a
Receita Federal visto que por ocasião da minha aposentadoria tive despesas com
advogado, os quais somaram na época uma significativa quantia de R$ 20.158,26, que
deveriam ser lançados e abatidos no imposto a pagar caso tivessem sido lançados de
forma correta na minha declaração de imposto de renda exercício 2006, ano
calendário 2005. Esse lançamento tem como base uma lei citada no próprio relatório
do acórdão da 70 turma, a Lei 7.713/1988, artigo 12.
- Outro apelo que gostaria de fazer é justamente com relação aos altos valores de
multas e juros. Gostaria de saber se poderíamos utilizar a Lei 11.941/2009, artigo 1,
parágrafo 3 (ou outra lei que se melhor se enquadre) no que diz respeito a
desconsideração das multas e juros de mora dependendo da forma de pagamento.
- Outro apelo que gostaria de fazer é com relação ao prazo de pagamento do imposto
devido. Gostaria de saber se poderíamos utilizar a Lei 11.941/2009, artigo 1,
parágrafos 1 e 2 (ou outra lei que se melhor se enquadre) no que diz respeito ao
parcelamento da dívida
- Outro recurso que também gostaria de saber se conseguiríamos utilizar seria os
artigos 151, 152 e 153 da CTN que abordam o item Moratória nos casos de dívidas
como essa. Gostaria de mencionar que qualquer que seja o desfecho resultante desse
processo, envolverá significativas mudanças e impactos financeiros na vida da minha
família.
Caso queiram relembrar minha atual condição financeira, vou anexar minha última
declaração de IRPF de 2014.E importante lembrar também que hoje eu já me enquadro
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003041/2010-31

na idade considerada como 'idoso' conforme a Lei 10.741 (Estatuto do Idoso) onde
teoricamente e resumidamente, depois de uma longa jornada de trabalho, seria um
período para levar uma vida calma, num ritmo suave, sem preocupações e mudanças
abruptas que poderiam facilmente afetar a saúde física e mental, tais como as que me
estão sendo apresentadas nesse processo em questão.
(...)”
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BHE
em 27 de junho de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 34), e efetuado protocolo recursal em
17 de julho de 2014, e-fl. 36, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Deste modo, conheço da Recurso Voluntário (e-fls. 36 a 37).
Novo Documento Apresentado com o Recurso Voluntário
Incialmente, entendemos que o recebido de honorários advocatício (e-fl. 38)
apresentado pelo Recorrente, com a seu Recurso Voluntário, deve ser analisado, por haver
pertinência lide já instaurada com a Impugnação.
Ademais, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235/72, mas também, de
modo complementar, pela Lei n.o 9.784/99, e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105/15,
sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística
pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública conforme a boa-fé
objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na
moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003041/2010-31

A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235/72, permite, inclusive de ofício, que
a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência, quando
entender necessária para formação da sua livre convicção arts. 29 e 18), sendo regido pelo
princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105/15, impõe as partes o dever de cooperar
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por sua vez, a
Lei n.o 9.784/99, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o cumprimento de
suas obrigações (art. 3.o, I).
O recepção do documento e analise deste nos autos, tem como fundamento o
principio da verdade material e do formalismo moderado presentes na esfera administrativa.
Do Mérito
 Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA
De acordo com o inciso II, do § 12, do art. 67 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, deve ser aplicado entendimento esposado no
RE 614.406, do STF1, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA.
No caso em foco, o Recorrente, em face de decisão judicial, recebeu, em 2005,
valores acumulados de 1997 a 2004, tendo a fiscalização calculado o imposto sobre o valor total
de R$97.584,13 e na data da percepção das verbas recebidas do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.
Contudo, como decidido no RE acima mencionado, o Imposto de Renda - IR
incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando
a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro
no montante global pago extemporaneamente.
Desta forma, assiste razão ao Recorrente quanto a este ponto.
 Do Recibo de Honorário Advocatício
Aqui, o Recorrente solicita que o valor de R$20.158,26 indicado no recebido
apresentado junto com seu Recurso Voluntário (e-fl.38), seja deduzido da base de cálculo do
Imposto de Renda – IR, considerando que o referido recibo refere-se aos honorários advocatícios
pagos por ele à sua advogada, que o representou nos autos do processo judicial que móvel contra
o INSS e que resultou no recebimento dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA
objeto do lançamento fiscal.

1 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003041/2010-31

Pois bem! Realmente os valores referentes aos honorários advocatícios podem ser
diminuídos do valor recebido de RRA, como estabelece a legislação tributária (artigo 12-B, da
Lei no 7.713/88 e artigo 38 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFFB) no
1.500/142), porém, no caso em foco, o recibo apresentado pelo Recorrente não traz informações
mínimas de que se referem aos honorários advocatícios pagos pelo Recorrente em razão da ação
movida por ele contra o INSS, que deram origem ao RRA. Frisa-se que, não há nos autos
nenhum outro documento que demonstre que o recibo de honorários advocatícios (e-fl. 38) se
relaciona com os valores RRA recebidos pelo Recorrente.
Desta forma, sem razão ao Recorrente sobre a dedução dos honorários
advocatícios.
 Do Pedido de Redução da Multa e Juros e do Parcelamento do Débito,
com base na Lei no 11.941/09
O Recorrente pleiteia a redução de multa e dos juros, bem como o parcelamento
do débito tributário, com base na Lei no 11.941/09 que, entre outros, estabeleceu um
parcelamento de débitos tributários federais.
Ocorre que, além da Lei no 11.941/09 tratar de reduções de multa e de juros e de
parcelamentos específicos, que adesão já se findou há anos, este Egrégio Colegiado não é
competente para se manifestar sobre pedido de parcelamento de débitos.
 Do Pedido de Aplicação da Moratória – artigos 151, 152 e 153 do Código
Tributário Nacional.

2 Lei no 7.713/88
(...)
Art. 12-B. Os rendimentos recebidos acumuladamente, quando correspondentes ao ano-calendário em curso, serão
tributados, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com
ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
(...)
Instrução Normativa RFB no 1.500/14
(...)
Art. 37. O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira
depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
§ 1o O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput a 1 (um) mês.
§ 2o A fórmula de cálculo da tabela progressiva acumulada a que se refere o caput, deverá ser efetuada na forma
prevista no Anexo IV a esta Instrução Normativa.
Art. 38. Do montante a que se refere o art. 37 poderão ser excluídas despesas, relativas aos rendimentos tributáveis,
com ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.
(...)

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.309 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.003041/2010-31

Neste ponto, também não há razão ao Recorrente, pois não há que se falar em
moratória ao caso em tela, bem como não é competente deste Colegiado para se manifestar sobre
tal pleito.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à matéria honorários advocatícios, para, na
parte conhecida, dar parcial provimento, para que o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no mês em
que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão judicial.
Dispositivo
Ante exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à
matéria honorários advocatícios, e, na parte conhecida, voto por dar parcial provimento ao
Recurso, para que o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado
utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida
como devida, na decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital